Tribunal: TJDFT
Processo: 0746431-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746431-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXON JOSE APRIGIO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO 1. ALEXON JOSÉ APRÍGIO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 214421098, autos originários) proferida na ação cominatória que move contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A. e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu a tutela provisória de urgência, in verbis: “ALEXON JOSE APRIGIO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter revisão contratual e restituição de valores, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar que as Rés expeçam o boleto bancário para a parte autora, para cobrança do seu prêmio do seguro saúde, no valor de R$ 1640,97, conforme cálculo constante no bojo da peça. Subsidiariamente, pugna seja substituído o índice aplicado em 2024 pelo da ANS, conforme tabela constante no bojo da inicial, totalizando a quantia de R$ 4310,52, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento" (ID: 214362059, item "4", subitem "b", p. 9). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado e administrado pelas rés; sustenta a modalidade contratual de falso coletivo, reclamando a a aplicação dos índices de reajuste previstos para os planos individuais, em conformidade com a tabela editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 214362071 a ID: 214402965. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas verifiquei que não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito material postulado. Com efeito, a tutela provisória de urgência se confunde, em verdade, com a providência final postulada, a qual depende de cognição judicial plena e exauriente, incluindo dilação probatória, em especial, para fins de aferição da alegada abusividade praticada pelas rés, em relação ao reajuste vergastado. A propósito, colaciono os seguintes precedentes do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PLAUSUBILIDADE DO DIREITO. ÔNUS DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Para o exame de qualquer desconformidade do reajuste, seria necessário, pelo menos, a juntada do correspondente contrato celebrado pelas partes. Mas o agravante olvidou-se dessa imprescindibilidade tanto no primeiro, como no segundo grau, o que afasta o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Prejudicada a possibilidade de reanálise da legitimidade do reajuste, decretado a partir do instrumento contratual, posto se desconhecer seu conteúdo até o momento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1232452, 07187758920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviabiliza a antecipação da tutela de mérito a necessidade de dilação probatória para aferição de suposto reajuste abusivo das mensalidades de plano de saúde coletivo. 2. Sem a demonstração inequívoca de que a operadora do plano de saúde tenha exigido índice de correção anual das prestações do plano de saúde diverso do estabelecido no contrato não se revela de imediato a probabilidade do direito alegado. 3. A pretensão do consumidor de aplicação ao contrato de plano de saúde coletivo do mesmo índice de correção estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e/ou familiares é controvertida e deve ser melhor apreciada no julgamento a lide mediante exame acurado do conjunto fático-probatório produzido pelas partes em contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228818, 07195206920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020). Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, citem-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR.” 2. O agravante-autor esclarece ser absolutamente incapaz, com 55 anos, portador de sequelas neurológicas de traumas raquimedular e cranioencefálico, decorrentes de um acidente motociclístico em 1998, dependente fisicamente e financeiramente de seus familiares, e é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão Exato Empresarial desde 20/6/2013. 3. Informa que em fevereiro de 2024, após receber notificação de cancelamento do plano de saúde, ajuizou a ação no 0700991-81.2024.8.07.0014 para manutenção do pacto, no qual se evidenciou que o plano de saúde é um plano falso coletivo, em que pese as rés o classifiquem como coletivo por adesão, pois não há prova da sua vinculação à Fecomércio. 4. Sustenta que o art. 39 da Resolução no 557/2022 da ANS estabelece a necessidade de vínculo associativo, de classe ou empregatício para adesão a um contrato coletivo e consignou que uma vez detectada a falsa coletivização, o contrato deve ser equiparado ao contrato individual para todos os efeitos. 5. Pondera que na evolução do prêmio do plano de saúde apresentada pela ré consta que em 2013 o plano de saúde era de R$ 411,43 e que atualmente é de R$ 5.446,96, uma diferença percentual de 1.223,91% 6. Assevera a possibilidade de aplicação de reajustes dos planos individuais no seu plano coletivo, uma vez se tratar de plano falso coletivo por adesão, em que se aplica a RN no 557/2022 da ANS. 7. Defende que “em que pese a modalidade do plano de saúde da parte recorrente seja coletivo por adesão, não estando limitado aos reajustes estabelecidos pela ANS, fato é que as partes acionadas jamais apresentaram, de forma efetiva, a comprovação da necessidade dos reajustes para o equilíbrio contratual, afrontando o direito à informação do consumidor, bem como o princípio da boa-fé contratual, nem mesmo a vinculação do recorrente à entidade estipulante.” (id. 65712997, pág. 7) 8. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de determinar às Recorridas que expeçam os boletos a partir de novembro de 2024 com o valor de R$ 1640,97, conforme cálculo acima pormenorizado. Subsidiariamente, que aplique para o ano de 2024 o percentual de 6,91%, definido pela ANS para os planos de saúde individuais, evitando a expulsão da parte recorrente da apólice de plano de saúde por via oblíqua, em 5 dias úteis, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por boleto expedido fora dos parâmetros da decisão” (id. 65712997, pág. 9). No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da medida. 9. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. 10. É o relatório. Decido. 11. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 12. De início, ressalto que incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro de saúde, salvo os de autogestão, Súmula 608/STJ. 13. Da análise dos autos originários, verifica-se que o agravante-autor aderiu ao Plano “505 – Exato QP” oferecido pela agravada-ré Sul América e administrado pela agravada-ré Qualicorp, em 12/3/2013 (id. 214362085), contrato de adesão no 4778569, vinculado à entidade Fecomércio. 14. Em 24/1/2024, o agravante-autor recebeu a comunicação da agravada-ré Qualicorp requerendo a prova do vínculo com a entidade Fecomércio, sem o qual ele perderia a elegibilidade ao plano de saúde contratado, que seria cancelado automaticamente (id. 214362089, pág. 39, autos originários), tendo ele ajuizado o proc. no 0700991-81.2024.8.07.0014 para o restabelecimento/manutenção do vínculo. Nesse processo, o agravante-autor informa que não mais possui vínculo com a Fecomércio, tendo, inclusive, as agravadas-rés aduzido a legalidade do cancelamento do plano de saúde tendo em vista a ausência de elegibilidade para o plano de saúde coletivo por adesão (id. 214362089, págs. 123/133, autos originários). 15. De acordo com o histórico de pagamento do plano de saúde, em 20/4/2023, o valor da mensalidade era de R$ 2.506,70; em 22/5/2023 sofreu um reajuste de 24%, passando para R$ 3.108,37; em 20/7/2023, após o reajuste de 34,90%, foi para R$ 4.193,20 (id. 214362078, autos originários). Segundo a petição inicial, em julho de 2024 passou por novo reajuste, de 35,10%, e o valor da mensalidade é de R$ 5.446,96 (id. 214362059, pág. 3). 16. Ressalte-se que em se tratando de plano de saúde coletivo, não há índices de reajuste previamente autorizados pela ANS, pois o reajuste previsto pela ANS é aplicável, tão somente, aos planos individuais e familiares. Os contratos coletivos devem ser reajustados por meio da livre negociação entre as partes, uma vez que as sociedades empresárias e/ou entidades de classe contratantes dispõem de maiores possibilidades de negociar com as operadoras de plano de saúde e podem estabelecer os valores aplicáveis às prestações. 17. Na demanda originária, o plano de saúde contratado pelo agravante-autor é o coletivo por adesão, por meio da entidade Fecomércio. Todavia, argumenta o agravante-autor que seu plano de saúde constitui, em verdade, um “falso coletivo”, pois não é vinculado a essa entidade. 18. Corroborando a sua alegação, no proc. no 0700991-81.2024.8.07.0014, em que o agravante-autor pleiteia a manutenção/restabelecimento do plano de saúde, por estar em tratamento de saúde e por não ter sido ofertado plano de saúde individual, constata-se que as agravadas-rés aduzem a legalidade do cancelamento do plano de saúde com base nesse fato. 19. Dessa forma, em uma análise preliminar dos autos, a conclusão que se extrai é que o plano de saúde coletivo por adesão do agravante-autor, em vigência por r. decisão proferida no proc. no 0700991-81.2024.8.07.0014, tem, na verdade, aparência de um plano individual, caracterizando, portanto, um “falso coletivo”. 20. Por isso, embora intitulado coletivo, a manutenção de contrato coletivo de plano de saúde em que o beneficiário não atenda ao requisito de elegibilidade, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do CDC e o tratamento excepcional como plano individual ou familiar. 21. Também é o que estabelece o art. 39 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS: “O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 15 desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.” 22. Neste contexto, tratando-se de contrato “falso coletivo”, as regras aplicáveis são, de fato, as dos contratos individuais e familiares, o que significa dizer que, em princípio, os reajustes das mensalidades devem ser limitados ao percentual estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 23. Sobre a matéria, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MICRO EMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo"). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.989.638/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. "FALSO COLETIVO". EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS INDIVIDUAL E FAMILIAR. IRREGULARIDADE DO REAJUSTE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Os fatores que envolvem o contrato de plano de saúde firmado entre a parte agravada e o BRADESCO SAUDE S/A (agravante) apontam à celebração do denominado plano "falso coletivo". Assim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser equiparado aos planos individual e familiar para todos os efeitos jurídicos. II. Por essa razão, não merece reforma a decisão agravada que adaptou os reajustes do plano contratado pela agravada aos limites fixados pela ANS para os planos individual e familiar (índice de reajuste limitado a 9,63%), aprovados em 12 de junho de 2023. III. Diante da relevância do tema e da urgência de se estabelecer aludido percentual, não se revelam fora de proporção o prazo (48 horas), o valor do dia-multa (R$ 10.000,00) e o limite (R$ 50.000,00) à guisa de multa cominatória, de sorte a não despontar abusividade. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1768194, 07294905420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 24. Portanto, no contrato de plano de saúde "falso coletivo", as operadoras de plano de saúde devem observar os limites aplicáveis aos planos de saúde individuais/familiares estabelecidos pela ANS, RN no 565/2022 da ANS, que, no período de maio de 2024 a abril de 2025, foi de 6,91%, conforme divulgado no site do Ministério da Saúde (https://www.gov.br/ans/ptbr/assuntos/noticias/beneficiario/ans-limita-a-6-91-o-reajuste-dosplanos-individuais-e-familiares). 25. Considerando que o reajuste aplicado pelas agravadas-rés ultrapassa claramente o teto estabelecido pela ANS, está demonstrada a probabilidade do direito. 26. O perigo de dano, por sua vez, está evidenciado exatamente no valor atual da mensalidade, que ultrapassa o importe de R$ 5.446,00, dificultando, sobremaneira, os familiares do agravante-autor de o manter adimplente no contrato, não se olvidando que foi demonstrado ser o agravante-autor absolutamente incapaz, portador de tetraplegia por acidente automobilístico, está em tratamento home care (id. 214402983, autos originários), sendo atualmente dependente fisicamente e financeiramente de seus familiares, devendo, pois, ser considerada a necessidade de o agravante-autor manter os tratamentos médicos garantidores de sua sobrevivência. 27. Registre-se, por fim, que não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que se afigura possível eventual cobrança na hipótese de improcedência da pretensão autoral. 28. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que as agravadas-rés promovam o reajuste do plano de saúde para o ano de 2024 seguindo o limite estabelecido pela ANS, ou seja, 6,91%. 29. Deverá ser emitido novo boleto para o pagamento da mensalidade referente ao mês de novembro de 2024 com o valor reajustado conforme esta decisão, no prazo de 5 dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00. 30. Intimem-se as agravadas-rés para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 31. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 32. Após, à Procuradoria de Justiça. 33. Publique-se. Brasília - DF, 30 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora